Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-17.2020.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de contradição – Honorários advocatícios - Proveito econômico irrisório – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Embargos acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001607-17.2020.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
DALZIZA ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-17.2020.8.26.0168/50000 -Voto no 49798
2
VOTO No: 49798
EDEC.No: 1001607-17.2020.8.26.0168/50000
COMARCA: DRACENA
EBTE. : DALZIZA ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Existência de
contradição

Honorários
advocatícios
-
Proveito
econômico irrisório Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC
Embargos acolhidos.”
1) Alega a embargante a existência
de contradição no v. acórdão de fls. 524/531 no
tocante à fixação dos honorários.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
De fato, tendo em vista que o
proveito econômico obtido é irrisório (fls. 02),
fixam-se os honorários advocatícios em R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o
do CPC.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-17.2020.8.26.0168/50000 -Voto no 49798
3
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator